Tribunal: STF
Processo: HC 97004
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tentativa de estupro e atentado violento ao 
   pudor. 3. Prisão preventiva.  Decreto que, a título de garantir a 
   ordem pública e a conveniência da instrução criminal, baseia-se no 
   clamor público causado pela gravidade do fato. Inadmissibilidade. 4. 
   A prisão preventiva, pela excepcionalidade que a caracteriza, 
   pressupõe decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em 
   elementos concretos que justifiquem a sua necessidade, não bastando 
   aludir-se a qualquer das hipóteses do art. 312 do Código de Processo
   Penal. 5. Constrangimento ilegal configurado. 6. Ordem concedida 
   para tornar definitiva a liminar.